Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DA RÉ. RECURSO DOS AUTORES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
1. O pagamento da indenização fixada na sentença reflete na perda do objeto do recurso da ré, e também na perda superveniente do interesse recursal, uma vez que reflete comportamento contraditório com o direito de recorrer. Recurso da ré não conhecido.
2. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é de fato questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. O montante dever ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
3. Cabível a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, para melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão, a gravidade, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.